Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-84.2021.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. WHATSAPP. VALIDADE. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO. TRINÔMIO NECESSIDADE POSSIBILIDADE PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 246 e 247 do CPC, e da Portaria GC 34 de 2/3/2021, do TJDFT, é possível a utilização dos meios eletrônicos disponíveis para tentativa de citação e intimação do réu.
2. É válida a citação da parte quando inequivocamente manifesta ciência do ato, recebendo a contrafé por meio de whatsapp, cuja confirmação se depreende do mecanismo de averiguação de recebimento da mensagem eletrônica.
3. A ferramenta tecnológica empregada na prática dos atos processuais não configura mera inovação legislativa no processo civil. É importante novel na esfera procedimental, como ferramenta útil no alcance satisfatório da diligência.
4. Correta a sentença que julgou procedente os pedidos na ação de alimentos em patamar que atende aos critérios do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
5. As necessidades alimentandos menores são presumíveis. O sustento dos filhos deverá ser provido por ambos os pais, consoante disposição inserta no art. 1.703 do Código Civil, na medida de suas respectivas condições financeiras, eis que se trata de responsabilidade comum.
6. Recuso conhecido e improvido.